Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-05.2021.8.11.0032
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-05.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 893.758.741-68 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO POR INFRAÇÕES DISCIPLINARES GRAVES - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIOS OU CONTORNOS DE ILEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS – INSURGÊNCIA CONTRA A SANÇÃO APLICADA – INVIABILIDADE – ANALISE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO ADENTRANDO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Poder Judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à ilícitos administrativos. Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, por ter o recorrente sido considerado responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira pública, inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao ter sido demitido do cargo que ocupava.

Não há de se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que pertence à pena fixada ao apelante, na medida em que a sanção de demissão, conforme fundamentada na homologação do Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e do Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, está fundamentada na infringência dos dispostos legais: do artigo 143, incisos I, II, III. VI. VII, IX e XI, artigo 944, incisos IL, IK, XIL XV e XVI e artigo 159, incisos I, IV. V, VIL, X, XI e XIII ambos da Lei Complementar n.° 04/1990. Sendo que o artigo 159 garante a demissão mesmo que para servidores sem maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Reintegração no Serviço Público, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial.

Em suas razões recursais (ID. 211425286), o apelante sustenta, que possuía avaliações extremamente positivas de seus respectivos desempenhos profissionais. Não reunia maus antecedentes, pelo contrário, não há em suas fichas funcionais mácula alguma que pudesse ensejar a pena de demissão da forma como foi levada a efeito, alegando haver exagero na aplicação de pena de demissão.

Aduz que “Os antecedentes funcionais do apelante, não foram levados em consideração na tarefa de dosagem da pena, o que, a toda evidência se trata de uma irregularidade que deve ser sanada através do presente pedido.”

Sustenta que “Deveria o Governador do Estado ter ponderado o grau de culpabilidade do acusado, a existência ou não de antecedentes, fatores desabonadores na conduta social e na personalidade do agente, os motivos que o levaram à prática do crime, a influência do comportamento da vítima e consequências advindas da prática do delito, e que o decisum prolatado encontra-se nulo, por ausência de fundamentação, posto que a dosimetria da pena não fora abordada conforme a lei.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, e, requer a reforma da r. sentença, concedendo ao apelante a reintegração no serviço público estadual, com todos os direitos legais com a consequente anulação da demissão do apelante tendo em vista os argumentos da presente inicial, determinando via de consequência, o pagamento dos valores de salários pretéritos que deixaram de ser pagos em virtude da demissão.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 211425289).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a alegada ausência de interesse público no caso dos autos (id. 217617163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação nominada “reintegração em cargo público com pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela inaudita altera pars”, ajuizada por FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do ato administrativo de demissão do cargo de agente prisional, concomitante com pedido de reintegração ao serviço público, inclusive liminarmente, reconhecendo-se todos seus direitos retroativos, desde a data de sua demissão, nos termos da inicial.

Aduz, em síntese, que foi demitido do cargo de agente prisional por Ato Governamental proferido no PAD no 215251/2015 e publicado no Diário Oficial no 26910, pg. 18, do dia 30.11.2016, processo este instaurado por supostamente ter ele praticado infrações disciplinares que implicaram pena disciplinar em seu grau máximo.

Pontuou que foi aplicada a penalidade administrativa em seu grau máximo, mesmo sendo o servidor “réu primário”, ato este que entende ser manifestamente ilegal, razão pela qual propôs a presente demanda para resguardar os seus direitos. Sustentou, ainda, que o PAD é nulo em razão do cerceamento do direito de defesa, pois não oportunizou ao ressarcimento ao erário como forma de atenuar a pena.

De um modo bastante geral, o ponto controvertido se concentra, basicamente, em constatar a legalidade ou e a desproporcionalidade do ato administrativo que condenou o apelante das acusações aduzidas no processo administrativo disciplinar, sendo este demitido de cargo de agente prisional do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos autos, o Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e o Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 238/2015/CGE-COR/SEJUDH, instauraram em desfavor do apelante e outros, objetivando apurar a sua participação no fato ocorrido em 05.02.2015, consistente na permissão da entrada de duas pessoas do sexo feminino (garotas de programa) na unidade prisional, que em tese facilitou a fuga de aproximadamente 24 (vinte quatro) reeducandos da unidade prisional de Nova Mutum, além de apropriação indevida dos produtos de limpeza e higiene pessoal, que eram enviados à Unidade Prisional para consumo desta, chegando ao ponto de apelidar esses pertences dos quais de se apoderava, de "Kit Agente", em tese, exigia valores aos presos para que estes continuassem em seus trabalhos obtendo tempo remido, ou que estes não fossem transferidos para outra unidade prisional; em tese, exigia valores para que permitisse a entrada de visitantes e emissão de carteirinha de visitas, a fim de assegurar o ingresso de garotas de programa e menores de idade, que possivelmente, estariam envolvidas em práticas sexuais; em tese, realizou revistas de forma negligente, não observando procedimentos de segurança, propositalmente, quanto da realização das revistas nos pertences, alimentos e materiais levados pelos visitantes dos presos; em tese, teria agredido, incitado e permitido à agressão aos presos, supostamente ora para coagir e obter vantagens financeiras, ora apenas para alimentar seus instintos.

Após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e o Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso seguiu o relatório da comissão processante que sugeriu a pena disciplinar de demissão do apelante, nos termos do artigo 143, incisos I, II, III. VI. VII, IX e XI, artigo 944, incisos IL, IK, XIL XV e XVI e artigo 159, incisos I, IV. V, VIL, X, XI e XIII ambos da 12 Complementar a° 04/1990, por entender que as transgressões disciplinares praticadas pelo autor ficaram provadas e eram de natureza era grave. Assim, ao realizar a dosimetria, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão dos servidores, e enviaram os autos administrativos a Procuradoria Geral do Estado para manifestação, conforme se vê na decisão de id. 211425225.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, o

Parecer no 362/SGA/2016 – PGE, entendendo que o Relatório da Comissão Processante, atendia as exigências previstas no art. 98, I, da LC 207/20052 e não apresenta incongruências, dúvidas ou contradições nas suas conclusões ou capitulações legais, razão pela qual recomendou-se que este fosse integralmente acolhido, sendo que o Governador do Estado através de despacho publicado no diário oficial dia 30 de novembro de 2016 aplicou a pena de demissão aos servidores Fabian Carlos Rodrigues da Silva e Outros.

Após tramitação regular do feito, o magistrado sentenciante proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico que determinou a exclusão do apelante de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso.

No mérito, o apelante argumenta que a pena de demissão não deve ser aplicada no seu caso, considerando que não possui maus antecedentes, sendo que considera a pena muito gravosa e desproporcional.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Sabe-se que ao Poder Judiciário é dado tão somente o análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA. (...). O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. (...). (MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016).

Ainda sobre o ponto, colha-se ensinamento de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)”.

Diante dessas considerações, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar, e aplicação da razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada.

Na espécie, constata-se que o apelante foi submetido a processo administrativo disciplinar no 016/2015, e que tomou ciência prévia de todos os atos processuais e esteve durante todo o processo disciplinar, o que afasta, a princípio, a hipótese de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Da análise do exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Além disso, a penalidade foi aplicada conforme os parâmetros dispostos nas normas que regem a seara disciplinar do servidor público Estadual, em especial a Lei Estadual no 04/90, nos termos do art. 159.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.” (N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Ao homologar o relatório conclusivo apresentado pelo Conselho de Disciplina que entendeu que o disciplinado é culpado das acusações que lhe foram imputadas, e não manteve sua conduta nos limites de seus deveres funcionais, infringindo o artigo 143, incisos I, II, III, VI, VII, IX e XI; artigo 144 incisos II, IX, XII, XV e XVI e artigo 159 incisos 1, IV, V, VII, X XI e XIII, todos da Lei Complementar n° 04/1990.

A alegação de que no processo criminal a conduta inicial imputada pelo Ministério Público foi desclassificada em grau recursal (Ap. n. 29027/2018), não traz repercussões para o decidido no âmbito administrativo, pois como mencionado tratou-se de desclassificação (da figura típica do art. 351, §3o para o tipo penal previsto no §4o, do mesmo artigo do Código Penal), e não de reconhecimento da inexistência do crime ou a inexistência da autoria por parte do servidor.

Além disso, os critérios de avaliação do comportamento do servidor na esfera administrativa são diversos daqueles empregados no âmbito penal.

Nesse contexto, o procedimento alvo de questionamento está robusto de provas quanto à conduta irregular perpetrada pelo apelante referentes à ilícitos administrativos.

Do mesmo modo, não há de se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no que pertence à pena fixada ao apelante, na medida em que a sanção de demissão, conforme fundamentada na homologação do Secretario de Estado de Justiça e Direitos Humanos e do Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, está fundamentada na infringência dos dispostos legais: do artigo 143, incisos I, II, III. VI. VII, IX e XI, artigo 944, incisos IL, IK, XIL XV e XVI e artigo 159, incisos I, IV. V, VIL, X, XI e XIII ambos da Lei Complementar n.° 04/1990. Sendo que o artigo 159 garante a demissão mesmo que para servidores sem maus antecedentes.

Além disso, o apelante como agente penitenciaria deixou de cumprir suas atribuições nos termos do art. 8o, III, alínea a da Lei complementar no 389/2010.

Os dispositivos citados, estão assim redigidos:

“Art. 143 São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo:

II - ser leal às instituições a que servir:

Ill - observar as normas legais e regulamentares:

(...)

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VIl - zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa:

(...)

XI - tratar com urbanidade as pessoas:

(...)

Art. 144 Ao servidor público é proibido:

(...)

Il - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição:

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública:

(...)

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições:

XV - proceder de forma desidiosa:

XVI - utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares:

Art. 159 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

IV - improbidade administrativa:

V - incontinência pública e conduta escandalosa:

(...)

VIl - ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

(...)

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;

XI – corrupção;

XIII – transgressão do artigo 144, X a XVII.

Art. 8o As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes:

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em: (Nova redação dada ao inciso III pela LC
507/13
) OBS: Os cargos de Agente Penitenciário foram transformados em cargos de Policial Penal pela LC
743/2022
.
1.atendimento;
2.orientação;
3.assistência;
4.disciplina;
5.guarda;
6.custódia;
7.operação de sistema de comunicação;
8.condução de veículos;
9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins;
10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento;
11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas;
12.vigilância interna;
13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais;
14.contenção;
15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas;
16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais;
17. prestar assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas;
18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos.”

Nesse passo, diante da gravidade do ato praticado, por ter o recorrente sido considerado responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira pública, inexiste afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao ter sido demitido do cargo que ocupava.

Frise-se, mais uma vez, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública quanto aos motivos do ato, sob pena de se interferir nas atribuições inerentes ao Poder Executivo. Em outras palavras, ao Poder Judiciário não é dada a análise do mérito das decisões administrativas, mas tão somente perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo, de modo que não lhe cabe pronunciar-se sobre a conveniência, oportunidade, eficiência, porque lhe foge do âmbito de atuação.

Assim, pautado nessa atribuição limitada do Judiciário, é de se reconhecer que a pena imposta ao apelante, a considerar o contexto probatório do que restou apurado, ante a falta de vícios ou contornos de ilegalidade no procedimento instaurado em seu desfavor, não se afigura desproporcional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024